Tribunal: TJDFT
Processo: 0704930-85.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ATRASO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA. ROL MÍNIMO DE COBERTURA DA ANS. PATOLOGIA COBERTA PELO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, em razão do atraso no fornecimento dos medicamentos Ácido Zoledrônico e Aromasin. Alega o recorrente não ser obrigado a fornecer todo e qualquer medicamento pretendido pelo beneficiário, mas tão somente os indicados pela ANS como de cobertura obrigatória. Afirma que não houve solicitação dos medicamentos nos meses em que supostamente ocorreu a morosidade. Por fim, afirma que atuou no exercício regular do direito e que a situação não é capaz de violar direitos da personalidade, de modo que a quantia arbitrada se mostra exorbitante.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 50899156) e com preparo regular (ID 50899161 e 50899162). Contrarrazões apresentadas (ID 50899167).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, já que as partes se encaixam nos conceitos apresentados pelos art. 2o e 3o do CDC, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde para esse fim.” (STJ. 3a Turma. REsp 1.692.938/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 27/04/2021 (Info 694). Segundo a Corte, "domiciliar, de acordo com a lei, refere-se a ambiente que, necessariamente, contrapõe-se a ambulatorial e a hospitalar, com o que se exclui da cobertura legal o fornecimento de medicamentos que, mesmo prescritos pelos profissionais da saúde e ministrados sob sua recomendação e responsabilidade, devam ser utilizados fora de ambulatório ou hospital" (REsp 1883654/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 02/08/2021).
5. Contudo, no caso, a autora comprovou a necessidade do tratamento domiciliar em complementação e para garantia de controle do câncer de mama. Portanto o referido plano de saúde deve cobrir o tratamento conforme laudo médico juntado aos autos (ID 50899113). Neste sentido: Acórdão 1660411, 07245936620228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1434724, 07109095620218070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Ademais, o rol de procedimentos previstos pela ANS é um indicativo mínimo de cobertura, que não exaure todos os tratamentos que devem ser assegurados, nos termos do § 1o do art. 10 da Lei no 9.656/98. Assim, se houver previsão contratual de cobertura da doença e respectiva prescrição médica do meio para o restabelecimento da saúde, é dever da operadora de plano de saúde oferecer o tratamento indispensável ao usuário.
7. Quanto à alegação de ausência de requerimento, o documento de ID 50899116 é suficiente para demonstrar que a autora solicitou o medicamento de forma tempestiva, não merecendo prosperar as alegações recursais.
8. A esfera moral do consumidor é lesada quando há violação ao seu direito de personalidade pelos fornecedores, o que pode ocorrer quando há produto ou serviço defeituoso ou com vícios por inadequação ou quantidade. O longo período de espera por medicamento essencial ao tratamento de câncer é fato capaz de causar violação aos direitos da personalidade, tornando absolutamente necessária a condenação por danos morais.
9. O valor arbitrado pelo juízo a quo guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, e se revela suficiente para compensar os dissabores experimentados pela recorrida, sem, contudo, ocasionar seu enriquecimento indevido. Além disso, a quantia se mostra proporcional aos valores normalmente arbitrados pelas Turmas Recursais, não havendo justificativa para redução.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.